Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708591-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA DA PAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DE LIMA DA PAZ contra a decisão que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais movida pelo ora agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso qualquer ato de cobrança de transações fraudulentas realizadas com o cartão e impedida a inscrição do autor nos órgãos de proteção de crédito (ID 44547869). Nas razões de ID 44547867, alega que a decisão agravada deve ser reformada porque os artigos 2o e 3o c/c §2o da Lei n. 8.078/1990, bem como os enunciados das Súmulas 297 e 479 do STJ, comprovam o direito do autor de não ser inscrito nos órgãos de proteção de crédito e não ser cobrado das operações fraudulentas realizadas por meio de estelionato. Defende que a probabilidade do direito é evidente em razão do golpe sofrido pela parte autora, idoso de 75 anos e consumidor hiper vulnerável, porque ocorreu falha do dever de segurança da instituição financeira que permitiu ao estelionatário obter informações do relacionamento mantido com o banco réu. Sustenta que o perigo da demora foi comprovado porque possui cardiopatia e não pode sofrer abalos, bem como pela necessidade de efetuar gastos cotidianos. Afirma que a manutenção da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, com as cobranças mensais, caracteriza risco de perecimento do resultado porque agrava o superendividamento da parte autora e fere o seu histórico de cadastro positivo. Ao final, requer, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a cobrança pelo réu das transações fraudulentas e determinado o cancelamento da inscrição da parte autora nos órgãos de proteção do crédito. No mérito, requer a confirmação da tutela requerida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido. No caso, o agravante alega que entregou voluntariamente seu cartão e sofreu o “golpe do motoboy” porque seus dados sigilosos foram fornecidos pelo banco réu. Nesse quadro, torna-se necessária a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, uma vez que se o banco réu não tiver concorrido para o prejuízo sofrido não caberá a sua responsabilização. Nesse sentido: “CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGLIGÊNCIA DA CONSUMIDORA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. REPARAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 14, § 3o do CDC, o fornecedor responde pelos defeitos referentes à prestação dos serviços independentemente de culpa, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 2 - A realidade estampada nos autos denota que as operações bancárias lamentadas decorreram de negligência da Apelante na guarda de seu cartão magnético, possibilitando que terceiros dele se utilizassem para lesá-la, tendo a Autora caído no denominado "golpe do motoboy", o que não guarda relação com a conduta do Réu, que não pode ser responsabilizado por situação para a qual não concorreu. 3 - Não se evidenciando que a instituição financeira agiu ou se omitiu de maneira prejudicial ou que incorreu em negligência ou imprudência na prestação de seus serviços, resta afastada a sua responsabilidade pelas transações rejeitadas pela correntista, realizadas em seu cartão de crédito mediante uso de cartão magnético, de uso pessoal e intransferível e, por conseguinte, não há que se falar na ocorrência de ato ilícito, bem assim em indenização por danos materiais ou morais que a ele correspondam. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1424213, 07348113820218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Além disso, os precedentes de casos semelhantes colacionados nas razões recursais não têm efeito vinculante e são apenas persuasivos. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora